Tribunal: TJMT
Processo: 0005847-98.2014.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005847-98.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 04.546.269/0001-29 (AGRAVANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA - CPF: 304.809.301-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ATRIBUÍDA AO
JUÍZO. SÚMULA 106 DO STJ. LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto
por empresa executada visando à reforma de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e manteve o prosseguimento da execução fiscal
.

II. Questão em discussão

(I) Inova a parte agravante ao invocar, pela primeira vez no agravo interno, a aplicação da Resolução CNJ como causa de extinção da execução fiscal;
(II) Se houve prescrição intercorrente, considerando eventual inércia atribuída ao juízo ou à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

(I). Alega-se inovação recursal, pois a Resolução CNJ foi apresentada apenas no agravo interno, sem contraditório. A matéria é nova e exige prévia reação da parte contrária, sob pena de violação ao contraditório e ao art. 317 do CPC.
(II). A questão central consiste em definir se o agravo interno merece conhecimento, haja vista que a parte recorrente deixou de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível inovação recursal trazida apenas no agravo interno, especialmente quando envolve causas autônomas de extinção processual (como Resoluções CNJ), sem prévio contraditório; e não se conhece recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º, 932, inciso III; CPC, art. 317; RITJ/MT, art. 51, inciso IB. Jurisprudência relevante citada: precedentes sobre inovação recursal (agravos internos inadmitidos por trazer tese nova) do STJ e deste Tribunal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA - ME,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 292892389), que CONHECEU dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ora agravante, mas os REJEITOU, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA - ME contra decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, determinando o prosseguimento da ação executiva, nos seguintes termos (ID. 287861361):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0005847-98.2014.8.11.0037 – Código: 133797, ajuizada pela parte apelante em desfavor de EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA – ME, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, nos seguintes termos (ID. 280635893):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA - ME e OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos.

No ID nº 175495064, o excipiente/executado, interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Instado, o excepto/exequente manifestou-se no ID nº 178528453.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A respeito da exceção de pré-executividade, é cediço que, embora não se trate de medida regulamentada pela legislação vigente, vem sendo plenamente defendida pelos doutrinadores e amplamente aceita pelos tribunais brasileiros.

Trata-se de medida de defesa disponível as partes e, principalmente, ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.
Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública
,
que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil a comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente
.

Neste sentido, a Súmula 393 do STJ dispõe
in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

De encontro, colhe-se o julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Ademais, trago à baila o entendimento do TJMT e TRF-1:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA - PARTE AUTORA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é medida cabível, em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda. 2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo. 3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência. (TJ-MT - AC: 10532046920198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISPENSÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade, embora não prevista em lei, tem sido admitida em nosso ordenamento jurídico nos casos de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas - como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras -, bem como quando o juiz possa, de ofício, conhecer da matéria aventada diante de prova inequívoca do alegado e desde que isso não implique em dilação probatória. 2. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade na execução fiscal: SÚMULA N. 393 A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” ( AI 0053850-81.2012.4.01.0000, Juíza Federal Clemencia Maria Almada Lima de Angelo, trf1, 8ª Turma, DJe 06/12/2019) 3. Na hipótese em causa, os documentos acostados aos autos demonstram que o único dado de identificação convergente no auto de infração e o apelado, é o nome, não assegurando à Certidão de Dívida Ativa, originário do auto de infração, a presunção de liquidez e certeza capazes de revesti-la de exigibilidade. Dispensável assim, qualquer dilação probatória para se conhecer, de ofício, a inexigibilidade do título executivo que fundamentou a execução fiscal 4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00016946120084013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 29/03/2023 PAG PJe 29/03/2023)

No caso
sub judice
, o excipiente/executado alega a ocorrência da
prescrição intercorrente
nos autos, considerando o lapso temporal transcorrido entre a ciência da não localização da parte executada e a efetiva citação.

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária à conjugação de dois requisitos, quais sejam: o
decurso de certo lapso temporal
e a
inércia do credor
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei nº 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr depois de ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

Por oportuno, veja-se a ementa correlata:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” 2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp nº 1.340.553/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original).

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da Fazenda Pública acerca de tal circunstância, independentemente de esta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse particular:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp nº 1.732.716/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original).

Verifica-se que a ação foi ajuizada em
02/07/2014
.

Com efeito, não tendo sido localizada a parte executada (ID nº 125660797 - pág. 16), os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos
10/03/2016
(ID nº 125660797 - pág. 17/18
)
, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme alhures esposado.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos
10/03/2017,
quando passou a correr o prazo prescricional, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos
10/03/2022
, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Cumpre ressaltar, desse modo, que a citação ocorrida em 20/10/2023 (ID nº 132452839) se deu após o prazo prescricional, de modo que não deve ser considerada como marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Veja-se:

EMENTA TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo. Recurso não provido. (N.U 0000207-55.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Tema 1229 do STJ - REsp nº 2.046.269/PR, REsp nº 2.050.597/RO e REsp nº 2.276.321/SP).

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade de ID nº 175495064, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário
e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Isenta
a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80.

Deixo de condenar em honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito” (grifos no original)

Em suas razões recursais, o ente público aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, ausente a inércia do exequente.

Sustenta que: “a morosidade decorreu de sentença sobre crédito público de outras execuções fiscais, por haver trâmite processual de vários processos reunidos, inclusive com determinação para que fossem desreunidos para que fossem apensados, o que sequer foi cumprido em tempo oportuno, de modo que
deve-se desconsiderar o interregno do ano de 2019 até o ano de 2023 para fins de avaliar a prescrição suscitada pelo Apelado”.

Com base no exposto, requer o provimento recursal para reformar a sentença atacada (ID. 280635894).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa e pleiteia a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC (ID. 280635899).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que tanto a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, protocolada em 02.07.2014 e distribuída no dia
16.07.2014
, foi ajuizada pela Fazenda Pública em desfavor de EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA – ME, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da taxa de alvará de funcionamento, inscritos nas CDAs n.ºs 4551/2013, 4211/2013 e 4977/2011, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.175,27 (um mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Ao receber a inicial, em
31.07.2014,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, todavia, devolvida com a anotação de “não existe o número” (ID. 280633890 - Pág. 16).

Na sequência (10.03.2016), a parte exequente solicitou a reunião desta demanda com os processos de execução fiscal de Código n.º 68879, 53139 (0006555-95.2007.8.11.0037), 68458 (0000768-80.2010.8.11.0037), 102323 e 127430, sob o argumento de serem contra o mesmo devedor (ID. 280633890 - Pág. 17/18).

No dia
23.09.2016
, certificada a baixa dos autos para a unificação com o proc. n.º 0006555-95.2007.8.11.0037 – Código: 53139, de primeira distribuição (29.02.2008) (ID. 280633890 - Pág. 19).

Por sua vez, no período de 03.10.2017 a 20.04.2022, houve a tramitação da referida ação, na qual, ordenada a separação e reativação dos processos (ID. 280633890 - Pág. 30/31) e declarada a prescrição intercorrente, em 07.05.2021 (ID. 280633890 - Pág. 34/36).

Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação (ID. 280633891 - Pág. 5/26), desprovido pelo Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, relator convocado, consoante decisão monocrática de ID. 280633891 – Págs. 32/37.

Em 09.08.2023, instada a se manifestar acerca do prosseguimento da ação (ID. 280633892), a parte credora requisitou a citação da parte executada por oficial de justiça (ID. 280633893 – 28.09.2023), com resultado positivo (ID. 280633896).

Posteriormente, o ente público requisitou o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD (ID. 280633899 – 06.12.2023), deferido pela magistrada de primeiro grau na decisão datada de 04.03.2024, mas sem sucesso (ID. 280635852).

Em ato contínuo, foi autorizada a pesquisa de veículos por meio do Sistema RENAJUD (ID. 280635858 – 03.04.2024), porém, sem êxito (ID. 280635858).

Diante da ausência de bens penhoráveis, o juízo de origem deliberou pela suspensão do processo executivo (ID 280365862 – 03.06.2024). Mais adiante, no ID 280635863, indicou-se uma motocicleta para penhora, a qual, entretanto, não foi localizada (ID. 280635866).

Subsequente a isso, pleiteou-se a inclusão de restrição de circulação sobre o bem indicado, bem como a realização de pesquisas fiscais via INFOJUD, consultas às declarações sobre operações imobiliárias (DOI) e a imposição de restrição pelo SERASAJUD - todos os pleitos deferidos no ID. 280635870, no entanto, sem resultados positivos.

Além disso, foi demandada a realização de pesquisa patrimonial pelos sistemas SERPROJUD e SREI (ID. 280635878), medida que foi autorizada no ID. 280635880.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 280635888), devidamente impugnada (ID. 280635891).

Por fim, na data de
15.07.2024
, proferida sentença que julgou extinta a ação de execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente (ID. 280635892).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40:

"[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.

(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

In casu,
depreende-se que diante do insucesso da citação por via postal (ID. 280633890 – Pág. 16), a Fazenda Pública manifestou-se, em 10.03.2016, pela reunião da presente execução fiscal às demais demandas em trâmite contra o mesmo devedor (ID. 280633890 – Pág. 17/18), com fundamento na identidade das partes e na conveniência da tramitação conjunta.

Observa-se que, embora tenha havido a certificação da baixa dos autos, em 23.09.2016, para fins de reunião da presente execução fiscal ao feito n.º 0006555-95.2007.8.11.0037 – de distribuição anterior –, não se verificou impulso oficial específico voltado a presente demanda entre os dias 03.10.2017 e 20.04.2022. Nesse interregno, o juízo de origem limitou-se a movimentações processuais relacionadas exclusivamente ao processo unificador, conforme demonstrado no relatório.

É oportuno ressaltar que, nos termos do art. 28, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF), as execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor devem ser reunidas para julgamento conjunto, desde que não haja dúvida quanto à sua identidade, com vistas à concentração dos atos processuais e à racionalização da atividade jurisdicional.

A reunião, contudo, não implica fusão ou extinção das execuções apensadas, que mantêm sua autonomia jurídica e processual, exigindo, portanto, a prática de atos próprios em relação a cada uma delas. Assim, eventual omissão quanto ao prosseguimento de uma das execuções reunidas não se presume suprida pela movimentação de outra, ainda que integrada no mesmo apenso físico.

No caso concreto, essa omissão encontra-se evidenciada pelo longo período de inatividade em relação à presente execução fiscal, sendo certo que a paralisação dos autos, nesse período, decorreu de circunstâncias imputáveis ao próprio juízo, e não de inércia da Fazenda Pública.

Superada essa fase, com o desmembramento processual e restabelecimento da tramitação individualizada, sobreveio intimação da parte exequente (ID. 280633892 – 09.08.2023), que então pleiteou nova citação da parte executada, desta vez por meio de oficial de justiça, diligência que foi cumprida com êxito (ID. 280633896).

Ademais, o juízo de origem determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, §2.º, da LEF (ID. 280635862 – 03.06.2024), findando-se o período suspensivo em 03.06.2025. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, com término previsto para 03.06.2030, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente no presente feito.

Portanto, considerando que os mecanismos da justiça são os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, conclui-se pela incidência, ao caso, da Súmula n.º 106, do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o posicionamento deste E. Tribunal, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS –
DIES A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)(grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

A parte embargante alega, em suas razões recursais, que o acórdão impugnado conflita diretamente com decisões anteriormente proferidas, especialmente com aquela constante do ID. 88195485, datada de 18.01.2018, bem como com o acórdão exarado em 20.04.2022 (IDs. 88205996 e 88205997).

Assevera, ainda, que a decisão ora recorrida incorreu em flagrante contradição ao atribuir a paralisação processual a “circunstâncias imputáveis ao próprio juízo”, quando, a seu ver, a responsabilidade pela morosidade seria exclusivamente da parte exequente, conforme consignado em manifestações e pronunciamentos anteriores nos autos.

Aduz, ademais, que a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o teor de acórdão proferido nos autos do processo conexo nº 0006555-95.2007.8.11.0037, que envolvia as mesmas partes e tratava de execução fiscal semelhante, no qual teria sido expressamente reconhecido que a morosidade processual decorreu de sucessivos pedidos de suspensão e unificação formulados pela própria exequente.

Aponta conduta contraditória e temerária por parte da exequente, alegando, inclusive, má-fé processual, por haver pleiteado a unificação dos feitos e, posteriormente, imputado ao juízo a responsabilidade pela demora, mesmo tendo deixado de cumprir os comandos judiciais que condicionavam tal medida.

Com base nesses fundamentos, sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de restabelecer o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID. 290398389).

O MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em contrarrazões, postula a rejeição dos embargos (ID. 292533890).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Inicialmente, quanto à alegação de omissão relacionada ao reconhecimento de que a paralisação processual não se deu por inércia da exequente, mas sim em razão de fatores atribuíveis ao juízo de origem, conforme consta expressamente que:

“No caso concreto, essa omissão encontra-se evidenciada pelo longo período de inatividade em relação à presente execução fiscal, sendo certo que a paralisação dos autos, nesse período, decorreu de circunstâncias imputáveis ao próprio juízo, e não de inércia da Fazenda Pública.”

O que se depreende dos autos é que, embora tenha havido requerimentos da exequente visando à unificação de processos, tais pedidos foram submetidos à análise do juízo singular, que não os acolheu nos moldes pretendidos, determinando a separação dos feitos, com a possibilidade de apensamento nos termos do art. 28 da Lei n.º 6.830/80. Ainda assim, o ente fiscal não detinha autonomia para promover a consolidação plena dos débitos sem autorização judicial.

Além disso, a argumentação lançada nos embargos visa, em verdade, à rediscussão do mérito da controvérsia, o que é inadmissível no âmbito dos embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto ao acórdão proferido no processo conexo (autos n.º 0006555-95.2007.8.11.0037), cumpre registrar que, embora se trate de feitos envolvendo o mesmo devedor e discussões semelhantes, os fatos processuais não são absolutamente idênticos, e a solução da controvérsia deve levar em consideração as particularidades de cada caso.

Ressalte-se, ademais, que esta Relatora não se encontra vinculada ao entendimento anteriormente adotado por outro magistrado, seja no mesmo processo ou em feito conexo, mormente quando os fundamentos lançados na decisão embargada estão em consonância com a jurisprudência consolidada.

Acrescenta-se, que a contradição passível de correção por embargos é aquela interna ao julgado, ou seja, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo. Divergência entre o que foi decidido e o entendimento da parte não configura contradição jurídica apta a ensejar acolhimento da via integrativa.

Quanto à alegação de má-fé processual atribuída à parte exequente, cumpre consignar que tal imputação, além de carecer de elementos concretos que a corroborem, não encontra campo próprio para apreciação nos limites estreitos dos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento restringem-se à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). A pretensão, ademais, confunde-se com manifesta irresignação quanto ao resultado do julgamento, o que reforça a inadmissibilidade da via eleita.

Desse modo, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
diante da inexistência de omissão e contradição na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, em preliminar, a extinção da execução fiscal, com fundamento na
“(...)
Resolução nº 547, de 18 de junho de 2024, posteriormente alterada pela Resolução nº 617, de 12 de março de 2025
, com o objetivo de disciplinar a atuação do Poder Judiciário na cobrança da dívida ativa e racionalizar o uso da máquina judiciária em execuções fiscais de baixo valor e baixa efetividade”.

Defende que o crédito exequendo, no montante de R$ 4.353,88 (quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), é inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelas referidas normas, tratando-se, portanto, de execução de baixo valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis.

No mérito, sustenta que:

“(...) a decisão monocrática agravada ela deve ser reformada para reconhecer a prescrição intercorrente, haja vista histórico processual que demonstra, de forma inequívoca, que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da conduta omissiva da agravada/exequente”.

Afirma:

“(...) a r. decisão recorrida, em
contradição flagrante
, atribuiu a paralisação do feito a “
circunstâncias imputáveis ao próprio juízo”
, e não à exequente, o que
não corresponde à realidade fática e viola o princípio da verdade real”.

Argumenta, ainda, haver contradição quanto ao teor do acórdão proferido nos autos conexos n.º
0006555-95.2007.8.11.0037
, envolvendo as mesmas partes e execução semelhante, no qual
teria sido expressamente reconhecido que a morosidade processual decorreu de sucessivos pedidos de suspensão e unificação formulados pela própria exequente.

Aduz, por fim, que houve
má-fé processual, por haver pleiteado a unificação dos feitos e, posteriormente, imputado ao juízo a responsabilidade pela demora, mesmo tendo deixado de cumprir os comandos judiciais que condicionavam tal medida.

Com base no exposto, requer (ID. 299741874):

“a) O conhecimento e provimento do presente
Agravo Interno
;

b) A reconsideração da decisão monocrática de ID 292892389;

c) O reconhecimento da
inaplicabilidade da execução fiscal
, em virtude do valor de apenas R$ 4.353,88, aplicando-se a Resolução CNJ nº 547/2024 c/c Res. 617/2025 e o entendimento do STF no RE 1.355.208 (Tema 1.184);

d) Ainda, o reconhecimento de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da conduta omissiva da Fazenda Pública, com a consequente
extinção da execução fiscal
, por
prescrição intercorrente
e/ou
ausência de interesse de agir
, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, c/c artigo 40 da LE

e)Subsidiariamente, o julgamento colegiado do presente recurso com a
reforma da decisão agravada
.” (Grifos do autor).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pugna pelo desprovimento do agravo (ID. 311215370).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por EDNEON LINHARES DE OLIVEIRA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 292892389), que CONHECEU dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ora agravante, mas os REJEITOU
.

É de conhecimento geral que
o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

D
a análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Quanto à preliminar baseada na Resolução n.º 547/2024, do CNJ
, nota-se que a parte agravante inovou na fase recursal ao sustentar, pela primeira vez no agravo interno, a aplicação desta norma co
mo
"fato novo autônomo"
para extinção da execução fiscal.

Tal matéria não foi objeto de análise nem na apelação, nem nos embargos de declaração anteriormente opostos, configurando inovação recursal inadmissível.

Além disso, a aplicação da referida Resolução exige observância do contraditório, especialmente porque o ente público agravado não foi intimado para se manifestar acerca dos requisitos específicos previstos na norma, como a demonstração da realização de tentativas administrativas prévias de conciliação ou protesto do título, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a própria Resolução CNJ.

Com efeito, nos casos em que há alteração de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a intimação prévia do exequente antes da sentença de extinção, para que possa demonstrar, se assim desejar, o cumprimento das diligências administrativas, em atenção ao disposto no art. 317 do Código de Processo Civil, que prevê:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

Portanto, não é cabível a extinção do processo sem que o ente público seja previamente intimado a se manifestar sobre o tema, inclusive quanto ao atendimento das exigências do artigo 1.º da Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Ou seja, a parte agravante, como já ressaltado, inovou na fase recursal ao invocar, apenas neste momento processual, a aplicação da Resolução n.º 547/2024, do CNJ, como fundamento de extinção da execução fiscal, o que configura inovação recursal inadmissível.

Dessa forma, verifica-se que os fundamentos e pedidos apresentados neste recurso não foram examinados na instância de origem, razão pela qual não podem ser analisados por este Tribunal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1ª Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.”

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3º, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.”

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.”

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024).

No que concerne ao mérito
, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,

trechos

dos embargos de declaração, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que os tópicos "
DA RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PELA PARALISAÇÃO DO FEITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ"
correspondem exatamente aos pontos já debatidos nos embargos de declaração rejeitados.

Em ambos os recursos,
sustenta-se, de forma idêntica,
que a p
aralisação decorreu
"exclusivamente da conduta omissiva da agravada/exequente"
, citando-se inclusive as mesmas folhas processuais (fls. 24, 45 item 3.1, e 66) referentes aos pedidos de unificação.

Reproduz-se ainda, a mesma citação do processo conexo n.º 6555-95, e reitera-se a alegação de litigância de má-fé da Fazenda Pública. Não há qualquer impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que rejeitou os embargos, limitando-se o agravante a repetir argumentos já analisados.

Assim, embora não se trate de reprodução literal (ou cópia integral), a argumentação apresentada mostra-se deslocada do objeto recursal e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
º, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51
, inciso I-B
:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art.
51, inciso I
-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025